Tribunal: STF
Processo: HC 187053
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o RHC nº 126.723.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido apreendidos 506,6kg (quinhentos e seis quilos e seiscentos gramas) de cocaína.
    Foi impetrado habeas corus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o recurso prejudicado.
    Na presente impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da audiência de custódia e na constrição cautelar dos pacientes.
    Preliminarmente, a defesa aponta que havendo julgamento de habeas corpus pelo Tribunal de origem, “necessário o julgamento em Recurso Ordinário Constitucional – seja qual foi a matéria – para não ofender o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário”.
    Prossegue alegando que “com o oferecimento da denúncia, exauriu os motivos ensejadores da prisão preventiva, ainda que tardia suas liberdades, pois, inexistem os motivos que justifiquem”.
    Demais disso, sustenta a nulidade da audiência de custódia, por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que “este advogado não foi intimado, não foi convocado para o ato judicial”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, espera e confia que este PRETÓRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dará conhecimento e provimento a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS C/C LIMINAR, impetrada, consubstanciada no 5º, inciso LXVIII da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, c.c com o art. 647 e art. 648, inciso I, VI e seguintes do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, para anular o V. Acórdão de fls. 334 à 343 do Superior Tribunal de Justiça e o V. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo as fls. 163-168 ou alternativamente reformá-los, pois, não houve a devida FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL, sendo-a deficitária e ainda, julgou diversamente dos pedidos e fundamentos opostos na inicial de fls. 1/23, dando-se conhecimento e provimento a ORDEM DE HABEAS CORPUS C/C LIMINAR, impetrada, consubstanciada no 5º, inciso LXVIII da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, c.c com o art. 647 e art. 648, inciso I, VI e seguintes do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, impetrada a favor dos Pacientes FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, para reconhecer a NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, por ausência ou deficiência de fundamentação legal que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, NULIDADE da audiência de custódia, por não ser intimado o advogado que atuou nos autos do flagrante, e ainda, nulidade da Ação Penal, pois, a denúncia de fls. 01-05 é genérica, anulando-se o feito desde as fls. 01 e como pedido ALTERNATIVO, lhe sejam concedido Liberdade Provisória – revogando-se a prisão preventiva, pois, os mesmos preencheram aos requisitos objetivos da Lei, determinando ainda, a revogação da Prisão Preventiva, pois, os Paciente não se encaixam ou se vislumbra hipótese de infringência aos art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, posto que a matéria é exclusivamente de direito, pelos motivos acima bem explanados, expedindo-se para tanto, o almejado ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSURADO, pois, já se exauriu os motivos da prisão preventiva, de acordo com o art. 316 do Código de Processo Penal, por ser medida da mais salutar justiça. 
    Requer ainda, diante da farta documentação anexada, bem como, da FLAGRANTE FUNDAMENTAÇÃO PRECÁRIA lançada na audiência de custódia as fls. 47-48, diante da determinação do Parágrafo Segundo do art. 660 do Cód. Proc. Penal, seja concedida da medida LIMINAR inaldita altera parte, até o julgamento em definitivo deste Remédio Constitucional Heroico, por ser medida da mais sábia e serena Justiça ”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Busca-se no presente recurso ordinário, em síntese: a) a nulidade da audiência de custódia, uma vez que realizada sem a presença do advogado constituído; b) inépcia da denúncia, por não conter descrição do fato criminoso,com todas as suas circunstâncias, ferindo, pois, o art. 41 do Código de Processo Penal; c) a não subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, após o oferecimento da denúncia 
    Contudo, conforme foi pontuado pelo Ministério Público Federal, em consulta aos processos que tramitam nesta Corte Superior, verifico que os temas trazidos neste recurso já foram integralmente analisados por esta Relatoria no bojo do HC n. 568.564/SP, ao qual foi negado seguimento, cuja decisão transitou em julgado no dia 11/5/2020. 
    Confira-se, a propósito, o inteiro teor do mencionado writ:
    (…)
    Nesse contexto, uma vez que as questões deduzidas no presente recurso ordinário já foram integralmente analisadas por esta Relatoria nos autos do mencionado writ, pois impetrado com os mesmos fundamentos, partes e pedidos, é inegável reconhecer a prejudicialidade do presente recurso ordinário. 
    A propósito, destaco os seguintes julgados desta Corte Superior: 
    (…)
    Destaca-se, ademais, o entendimento da representante do Ministério Público Federal: Com efeito, considerando-se que os pedidos de duzidos nos autos estão contidos em habeas corpus anteriormente impetrado, não merece ser conhecido o presente recurso ordinário em habeas corpus (e-STJ fl. 329). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus”.
    In casu, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “as questões deduzidas no presente recurso ordinário já foram integralmente analisadas por esta Relatoria nos autos do mencionado writ, pois impetrado com os mesmos fundamentos, partes e pedidos”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do writ lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    A propósito, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que a mera reiteração de habeas corpus enseja o não conhecimento da nova impetração. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Cabe referir, ainda, que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente